Tribunal: TJMT
Processo: 0016016-84.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016016-84.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (RECORRENTE), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (RECORRENTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DENISON SEBASTIAO COSTA COUTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - PRONÚNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E
NON BIS IN IDEM
-
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO NA QUAL FOI INDEFERIDA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E ATOS POSTERIORES, DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO -
PRELIMINAR
- INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS RELATIVAS ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS MOTIVADO NA PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO -

PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NÃO FORMULADO NA RESPOSTA A ACUSAÇÃO OU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRECLUSÃO -
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ARQUIVOS DE ÁUDIO - DISPONILIZAÇÃO PARA AS PARTES - SECRETARIA DO JUÍZO - OFÍCIOS TROCADOS ENTRE A AUTORIDADE POLICIAL E OPERADORAS DE TELEFONIA - CONTROLE JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE ANEXAR
AOS AUTOS DA CAUTELAR -

DADOS CADASTRAIS -
INFORMES EXTERNOS À COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA

NÃO DISCIPLINADOS PELA LEI Nº 9.296/96
-
SISTEMA UTILIZADO NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS [GUARDIÃO] - FORMATO DOS ARQUIVOS DE ÁUDIO [WAV] - INFORMAÇÕES EXISTENTES NOS RELATÓRIOS TÉCNICOS - RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GERÊNCIA DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DA POLICIAL CIVIL – POSSIBILIDADE DE OITIVA PERANTE OS JURADOS - SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO -
INDISPENSABILIDADE DAS DILIGÊNCIAS
NÃO DEMONSTRADA - EVENTUAL DISCUSSÃO ACERCA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - REGRAS LEGAIS INEXISTENTES À ÉPOCA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS -
PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
-
DECLARAÇÕES DA IRMÃ E VIZINHA DA VÍTIMA - AMBAS AS FASE DA PERSECUÇÃO PENAL - INVESTIGADOR DE POLÍCIA

- FASE JUDICIAL - APREENSÃO DA ARMAS DE FOGO UTILIZADA NA EXECUÇÃO DA VÍTIMA – LAUDOS PERICIAIS -

RELATÓRIO DAS ERBS
-
ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - DESPRONÚNCIA - COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE -
JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - QUALIFICADORAS - MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO

- TORPEZA -

“FAXINA SOCIAL” - EXECUÇÃO DE VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA - 15 (QUINZE) DISPAROS DE ARMA DE FOGO [HOMICÍDIO] – EM FRENTE À RESIDÊNCIA - CONHECIMENTO SOBRE A FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME - COMUNICABILIDADE DAS QUALIFICADORAS OBJETIVAS -

CAUSA DE AUMENTO - HOMICÍDIO ATRIBUÍDO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES - GRUPO DE EXTERMÍNIO - REUNIÃO DE PESSOAS, MATADORES, ‘JUSTICEIROS’ (CIVIS OU NÃO) QUE ATUAM NA AUSÊNCIA OU LENIÊNCIA DO PODER PÚBLICO
-

MATANÇA GENERALIZADA - CHACINA DE PESSOAS SUPOSTAMENTE ETIQUETADAS COMO MARGINAIS OU PERIGOSAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E
NON BIS IN IDEM
- INEXISTÊNCIA - QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINARIAS -

JULGADOS DO STF, STJ, TJMT, TJDFT E TJMG
-
RECURSO DESPROVIDO
.

Na
“primeira fase dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, a defesa, por ocasião do oferecimento da resposta à acusação, deve arrolar as testemunhas que pretenda sejam ouvidas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3º do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC nº 77.091/CE).

“
Constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa
.” (STJ, AgRg no RHC 155813/PE)

“Da leitura do artigo 12 da Resolução 59⁄2008 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que a expedição de ofícios pelas empresas de telefonia destina-se exclusivamente ao controle judicial dos números de telefone monitorados, bem como do prazo da medida, inexistindo, no referido diploma legal, qualquer previsão no sentido de que tais documentos devam ser anexados aos autos da cautelar para conferir validade à medida.”
(STF, RHC nº 126889)

O c. STJ firmou
orientação no sentido de que
“a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submete à disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica”
(AgRg no REsp 1760815/PR; AgRg no RMS nº 67.682/ES).

Se o sistema utilizado nas interceptações telefônicas [guardião] e o formato dos arquivos de áudio [WAV] estão informados nos relatórios técnicos, as Defesas tiveram oportunidade de dirimir dúvidas durante a oitiva de investigador de Polícia [responsável pelo setor de gerência de interceptações telefônicas da Polícia Civil], na audiência de instrução, e a sessão de julgamento não foi realizada, não se identifica cerceamento de defesa no indeferimento das diligências.

“A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Assim, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, ‘no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje’.”
(STJ, AgRg no HC nº 739.866/RJ)

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
).

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138).

“A atividade típica de grupo de extermínio sempre foi considerada pela nossa jurisprudência amplamente majoritária um crime cometido por motivo torpe. O sujeito que se intitula justiceiro atua por conta própria eliminando vidas humanas certamente age com desmedida indignidade. Eventualmente, costuma-se sustentar, é possível que o agente mate outra pessoa, em atividade típica de grupo de extermínio, para preservar um bairro de ignóbil traficante de drogas. Ora, se assim for, sua motivação faz nascer o relevante valor social, que privilegia o homicídio, aplicando-se a regra do 1º do art. 121, e não a figura básica do caput.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 654)

Os disparos de arma contra residência onde haviam outras pessoas pode

configurar a qualificadora do perigo comum (TJDFT,
Acórdão nº 481044
/20070910145845RSE).

O
“fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa (RT 783/673)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 933).

“A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.”
(TJMT, RSE NU 0010452-66.2012.8.11.0002)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

Se os recorrentes tinham conhecimento do modo de execução do crime, evidencia-se a comunicabilidade das qualificadoras objetivas (TJMG, RESE nº 1.0056.06.132284-0/004).

A decisão de pronúncia corresponde aos fatos narrados na exordial, assim como à capitulação jurídica atribuída pelo órgão do Ministério Público, de modo que não se identifica ofensa ao princípio da correlação.

O motivo do delito consiste no sentimento de justiça privada dos membros da organização criminosa caracterizadora de vingança [“faxina social” executando pessoas com registros criminais], de modo que a torpeza não se confunde com o fato de as infrações terem sido praticadas em atividade de grupo de extermínio.

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10ª Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

O
“afastamento [...] de causa de aumento da pena, só deve ser levado a cabo quando manifestamente improcedente ou completamente descabida sua imputação”
(TJMT, RSE nº 121692/2016).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0016016-84.2016.8.11.0002
- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

HELBERT DE FRANCA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANCA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU
0016016-84.2016.8.11.0002
),
que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [praticado por grupo de extermínio] - art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, c/c art. 29, do CP- (ID 208258006).

Os recorrentes suscitam nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa sob assertiva de que o indeferimento de diligências [“
certificação” de qual foi(ram) o(s) procedimento(s) judicial(is) cautelar(es) que originou(aram) a(s) interpretação(ões) telefônica(s”
e
requisição de informações à autoridade policial] pelo Juízo singular inviabilizaria confirmar a integridade da cadeia de custódia das provas. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular; 2) as qualificadoras [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas; 3)
“as qualificadoras relativas ao meio de execução do crime”
seriam incomunicáveis; 4) a incidência da causa de aumento [grupo de extermínio] violaria os princípios da correlação [não estaria demonstrada sua incidência na inicial acusatória] e do
non bis in idem
[
“argumentação utilizada para imputar a qualificadora do motivo torpe subsome-se à causa de aumento de pena”
].

Pedem o provimento para que seja anulada a decisão na qual foi indeferida a realização de diligências e os atos posteriores ou despronunciados. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras e a causa de aumento (ID 208258010).

Prequestionam o art. 5º, LIV e LV, da CF, art. 121, §2º, I, III e IV, e § 6º, do CP (ID 208258010).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 208258022).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 208258028).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito - ‘Operação Mercenários’ - Homicídio qualificado - grupo de extermínio - acusados pronunciados pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2º incisos, I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e §6º (grupo de extermínio) c/c artigo 29, ambos do Código Penal - Inconformismo da defesa - Preliminar: pedido de nulidade processual por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de diligência requerida ao juízo de piso - Mérito: a despronúncia dos recorrentes por ausência de indícios mínimos de autoria delitiva (artigo 414 do CPP) e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras (artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP) e da causa de aumento prevista no §6º do artigo 121 do CP, alegando serem manifestamente improcedentes - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - inexistência de nulidade processual - pedido realizado após o encerramento da instrução processual - preclusão temporal - atuação devida das defesas técnicas – observância do princípio do contraditório e da ampla defesa - fundamentação contundente do magistrado de piso indeferindo o pleito de diligência – inocorrência de cerceamento de defesa - não demonstração do prejuízo sofrido (artigo 563 do CPP) - MÉRITO: sem razão os recorrentes - elementos indiciários colhidos a partir de elementos de provas judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia - dados telefônicos, apreensão de artefatos bélicos e munições, e exames periciais balísticos, indicando o envolvimento dos réus na prática delitiva - crime cometido por integrantes de grupo criminoso com características de extermínio - preservação das qualificadoras - delito motivado para eliminação de pessoas com histórico criminal no município - existência de indícios apontando a prática do homicídio por motivo torpe, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - indícios de atuação de grupo de extermínio - não demonstração da manifesta improcedência das qualificadoras - momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação - in dubio pro societate - precedentes judiciais - manutenção da decisão pronúncia ‘ fundamentação, em complementação, ‘per relationem’, consoante art. 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP - Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento
.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 213766196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR -

CERCEMANETO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes suscitam nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa sob assertiva de que o indeferimento de diligências, pelo Juízo singular, inviabilizaria confirmar a integridade da cadeia de custódia das provas.

Vejamos.

O recorrente MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ apresentou resposta à acusação, em 21.10.2019, representado pelo advogado Wagner Rogério Neves de Souza [OAB-13.714], ao passo que os recorrentes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANCA SILVA, em 10.2.2020 e 3.8.2021, assistidos pelos defensores Públicos Alex campos Martins e Osny Kleber Rocha Auresco, (ID 208257902 – fls. 814/816; fls. 817/819, 844/847 e 1.221/1223), sem qualquer alegação de nulidade das interceptações telefônicas ou pedido de diligências.

Na audiência de instrução [realizada em 4.4.2023], foram ouvidas as testemunhas [Ana Conceição Corrêa da Costa, Luana Aparecida Corrêa da Costa, Kelly Amanda de Melo Oliveira Máximo, Lauriane Cristina de Oliveira Lara e José Ermano dos Santos] e os recorrentes [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANCA SILVA], os quais estavam representados por advogados constituídos e nomeados - Abraham Lincoln de Barros Ferreira [OAB/MT 8777/O]- NPJ, Ricardo da Silva Monteiro [OAB/MT 3301/O] e Wagner Rogerio Neves de Souza [OAB/MT 13714-O] -, os quais também não suscitaram nulidade tampouco requereram

diligências complementares (ID 208257984 – fls. 1382).

Em 18.7.2023, os recorrentes [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANCA SILVA] formularam o seguinte pedido:

“[...]Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, a conversão do julgamento em diligência para que seja determinada:

1) A certificação de qual foi(ram) o(s) procedimento(s) judicial(is) cautelar(es) que originou(aram) a(s) interpretação(ões) telefônica(s);

1.1) Tendo sido os Processos Cautelares nº 036/2016 e 432103 [Código do Sistema Apolo?], ou outros, que tramitam na 1ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, que sejam requisitados por este r. juízo, assim como convertidos em formato eletrônico e devidamente vinculados a esta ação penal, com a habilitação da Defensoria Pública para acesso; 2) A disponibilização da íntegra dos dados/documentos existentes nestes autos, e naqueles que vierem a ser vinculados, que não puderam, por indisponibilidade tecnológica, serem migrados para o sistema eletrônico do PJe, permitindo-se que Defensoria Pública forneça um pendrive ou HD externo para copiá-los, e que seja certificado nos autos a data da diligência e o respectivo conteúdo detalhado daquilo que foi entregue/transferido para a mídia externa desta instituição; 3) Considerando a conclusão do laudo juntado em anexo, seja requisitado à unidade da Polícia Judiciária que atuou nas investigações para: 3.1) a remessa a este r. juízo a íntegra dos arquivos de áudios das operadoras com as hashes originais e respectivos metadados, os SMS e as ERB’s, o histórico completo das chamadas e o histórico de completamento, os ofícios trocados com as operadoras de telefonia, os extratos reversos para comparação e os dados cadastrais das linhas interceptadas: 3.2) que informe quais os softwares/sistemas utilizados na interceptação, qual o formato de gravação originária dos arquivos de áudio (WAV, MP3 ou formato proprietário), se os arquivos sofreram alguma compactação (e por qual algoritmo) ou criptografia; 3.3) que informe se houve a transferência dos arquivos e dos respectivos relatórios para outras mídias para a liberação de espaço de armazenamento nos computadores em que funcionaram os sistemas de interceptação. Em caso positivo, quais os critérios utilizados na transferência para preservar a cadeia de custódia e a íntegra das características dos arquivos transferidos [...].”
(ID 208257997)

Em 12.12.2023, o Juízo singular indeferiu a conversão do julgamento em diligências nestes termos:

“[...] o referido pedido se encontra abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, uma vez que o requerimento de produção de prova se deu em momento inoportuno, após a fase do art. 411 do Código de Processo Penal, dado que, ao final da Audiência de Instrução, a defesa que assistia o réu na época teve oportunidade e não se manifestou acerca da realização de qualquer diligência.

De mais a mais, não se verifica a existência de prejuízo à defesa, tendo em vista que as provas encartadas na seara policial, bem como na etapa do contraditório se mostram suficientes para conferir embasamento às teses defensivas, sendo o deferimento da diligência é ato discricionário do Juízo processante. [...]

Deveras, o acolhimento do pedido em voga além de não encontrar sustentação jurídica, violaria sobremaneira o princípio do contraditório, uma vez que o representante do Ministério Público e a defesa técnica do terceiro acusado já teceram suas últimas alegações.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de conversão do julgamento em diligência protocolado pela Defensoria Pública (id. 124902069), procedendo com o regular prosseguimento do feito

[...].”
(
Jorge Alexandre Martins Ferreira - ID 208258001 - fls. 1.478/1.480)

Os recorrentes, assistidos pelo órgão da defensoria Pública – Def.ª Pública Cristiane Obregon Almeida de Alencar – não deduziram nulidade por cerceamento de defesa nos memoriais finais (ID 208258003 – fls. 1.482/1.673).

No caso, o indeferimento das diligências pelo Juiz da causa está motivado na preclusão por não terem sido formuladas no momento oportuno, bem como falta de demonstração do “
prejuízo à defesa”.

Realmente, na
“primeira fase dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, a defesa, por ocasião do oferecimento da resposta à acusação, deve arrolar as testemunhas que pretenda sejam ouvidas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3º do Código de Processo Penal”
(RHC nº 77.091/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2017).

Se o pedido não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação ou audiência de instrução], operou-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3º).

Noutro giro, verifica-se que os recorrentes
justificam o pedido de diligências em “
conclusão do laudo”
[
“Parecer Técnico Pericial - degravação e verificação de edição”
-, subscrito pelo “Engenheiro Eletricista” David Willian Da Silva - CREA/MT nº 41.452] produzido unilateralmente, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

O Relatório de Investigação Policial [análise dos
“extratos dos números telefônicos usados pelos alvos da Operação Mercenários um dia antes e no dia do crime em apuração no intuito de identificar, através das Estações Rádio Base-ERB's das linhas”
], elaborado pelos investigadores de Polícia [Lauriane Cristina de Oliveira de Lara e Giovane Silva Damasceno], em 20.2.2019, está encartado na Ação Penal (ID 208257900 – fls. 276/298), assim como o Relatório Técnico de ERB nº 045/2019-NI-DHPP-11/04/2019
, no qual o investigador de Polícia [José Ermano dos Santos], lotado no Núcleo de Inteligência da

DHPP, concluiu que o
“Interlocutor de MARCOS AUGUSTO FERREIRA, usuário do terminal (65)92935920 (HELBERT FRANCA SILVA) estava numa região adjacente ao locado do fato às 01:59h da madrugada dia 27/01/2016
” e
“em outro momento HELBERT FRANÇA SILVA (6592935920) e seu Interlocutor (65)92588927estão muito próximos ao local do fato às 01:16h da madrugada”
(ID 208257900 – fls. 301/305).

O
Incidente de Interceptação Telefônica (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande),
“foi migrado para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de Junho de 2020
”, em 14.3.2023, no qual constata-se que o órgão da Defensoria Pública encontra-se habilitado, conferindo-se acesso/visibilidade aos atos praticados (https://pje.tjmt.jus.br).

Além disso, as mídias digitais das interceptações telefônicas encontram-se disponíveis nas secretarias da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande e 12ª Vara Criminal de Cuiabá, não tendo sido juntadas ao processo digital (PJE) porque os arquivos oriundos da Polícia Judiciária Civil possuíam formato incompatível para
“juntada direta”
no sistema informatizado do Poder Judiciário (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

Afigura-se possível o processamento de inquéritos policiais e outros procedimentos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, qualquer que seja o motivo
” (art. 5º, § 4º, do Provimento CGJ/TJMT nº 24, de 27.8.2020), a relativizar a obrigatoriedade da inserção das mídias no sistema PJE.

As mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas desde o mês de fevereiro de 2016 (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), ou seja, antes da resposta à acusação dos requerentes e audiência de instrução (PJe NU
0016016-84.2016.8.11.0002
).

Os recorrentes não demonstraram a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral das referidas mídias durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
Constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa
.” (AgRg no RHC 155813/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022)

Em relação aos
“
ofícios trocados com as operadoras de telefonia”
,
as datas dos ofícios, os períodos, as operadoras e as
“datas de intervenção”
podem ser extraídas do Relatório Técnico nº 048/2016-GIP/CIN/di-13-12-2016 (PJe NU 0002209-94.2016.811.0002; Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

O art. 12 da Resolução nº 59 do CNJ dispõe que:

“Recebido o ofício da autoridade judicial a operadora de telefonia deverá confirmar com o Juízo os números cuja efetivação fora deferida e a data em que efetivada a interceptação, para fins do controle judicial do prazo.

Parágrafo único. A operadora indicará em ofício apartado os nomes das pessoas que tiveram conhecimento da medida deferida e os dos responsáveis pela operacionalização da interceptação telefônica, arquivando-se referido ofício em pasta própria na Secretaria ou cartório judicial.”

Não obstante, a Resolução nº 59 do CNJ, que disciplina e uniformiza as rotinas visando ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, estabelece apenas uma recomendação sobre os procedimentos a serem adotados. Em outras palavras, não se trata de regra processual, de modo que inexiste obrigatoriedade da juntada dos ofícios no processo.

Anota-se acórdão do c. STF:

“1. Da leitura do artigo 12 da Resolução 59⁄2008 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que
a expedição de ofícios pelas empresas de telefonia destina-se exclusivamente ao controle judicial
dos números de telefone monitorados, bem como do prazo da medida, inexistindo, no referido diploma legal, qualquer previsão no sentido de que tais documentos devam ser anexados aos autos da cautelar para conferir validade à medida.”
(RHC nº 126889 - Relator: Min. Luiz Fux - 4.4.2017 - grifado)

No que se refere aos
“dados cadastrais das linhas interceptadas”
, o c. STJ firmou
orientação no sentido de que
“a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submete à disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica”
(AgRg no REsp 1760815/PR - Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 13.11.2018; AgRg no RMS nº 67.682/ES - Relator:

Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] - 21.10.2022).

Por outro lado, consta do Relatório Técnico Parcial [nº 001/2016–GIP/CIN/DI-23/02/2016], Relatório Técnico Parcial [nº 002/2016–GIP/CIN/DI-08/03/2016], Relatório Técnico Parcial [nº 003/2016–GIP/CIN/DI-28/03/2016], Relatório Técnico Parcial [nº ***/2016–GIP/CIN/DI-06/04/2016], subscritos pelos investigadores de Polícia [José Ermano dos Santos, Ana Paula Badini Taques e Jeleno Ribeiro do Bonfim] que o sistema utilizado foi ou
“guardião”
e os áudios foram extraídos em formato WAV
[1]
(PJe NU 0002209-94.2016.811.0002; Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

Atente-se que eventuais dúvidas acerca das interceptações telefônicas [“
softwares/sistemas utilizados na interceptação”; “formato de gravação originária dos arquivos de áudio (WAV, MP3 ou formato proprietário)”; “se os arquivos sofreram alguma compactação (e por qual algoritmo) ou criptografia”; “se houve a transferência dos arquivos e dos respectivos relatórios para outras mídias para a liberação de espaço de armazenamento nos computadores em que funcionaram os sistemas de interceptação”
]

poderiam ter sido dirimidas durante a audiência de instrução, oportunidade em que o investigador de Polícia [José Hermano dos Santos] foi ouvido

(
Relatório de Mídias - ID

208257906).

Além disso, a sessão de julgamento não foi realizada, momento em que as partes poderão buscar os esclarecimentos relativos à medida de interceptação telefônica (PJe NU 0002209-94.2016.811.0002; Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), perante os jurados.

Registre-se, ainda, que
a legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
nº 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e nº 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito nº 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), nº 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), nº 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), nº 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), nº 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), nº 33052/2019 (ação penal - Código 451184), nº 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande), nº 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande -
Código 542468/Comarca Cuiabá
) e NU 1010052-60.2020.8.11.0000 (ação penal Código 451183).

Noutra ótica, a quebra de cadeia de custódia foi instituída pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019, ou seja, em data posterior ao delito apurado nestes autos, ocorrido em 27.1.2016.

Com efeito, não se mostra pertinente discutir quebra da cadeia de custódia por inobservância de regras legais que não existiam à época do crime, consoante entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Assim,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, ‘no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje’.”
(AgRg no HC nº 739.866/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.10.2022 - grifado)

Não bastasse, os recorrentes não indicaram especificamente a indispensabilidade das diligências indeferidas, sobretudo porque a pronúncia encontra-se fundamentada na apreensão da arma de fogo [pistola Glock, modelo G17, calibre 9mm LUGER, número de série AZV500]

utilizada no homicídio [vítima
Denison Sebastião Costa Couto]
na posse do recorrente [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO], ao passo que os indicativos de envolvimento dos recorrentes [MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANCA SILVA] no homicídio foi extraído das
informações das Estações Rádio Base-ERB e da
“
comunicação frequente entre os envolvidos, reforçando a hipótese de um crime planejado e executado em conjunto”,
sem utilização do conteúdo das conversas, mas apenas os relatório de ligações efetuadas e o local das chamadas (
ID 20825006), de modo que eventual impugnação das degravações dos diálogos interceptados
não se mostra imprescindível para formação do juízo de admissibilidade da acusação a fim de que sejam submetidos a julgamento popular.

O reconhecimento de
“
nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, HC nº 478.113/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2019.)

Nesse quadro, não se verifica o alegado cerceamento de defesa no indeferimento das diligências requeridas pelos recorrentes.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 27.01.2016, por volta das 01h00min, na residência localizada na Rua Mariano Campos Maia, n° 12, Bairro Construmat, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, CLÉBER DE SOUZA FERREIRA, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANÇA SILVA, agindo com evidente animus necandi, mediante prévio ajuste e somatórios de esforços entre si e com outras pessoas não suficientemente identificadas, por motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum, com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e •em ação típica de grupo de extermínio, concorreram para que fossem efetuados vários disparos de arma de fogo contra a vítima DENISON SEBASTIÃO COSTA COUTO, alcunha "TIÃO", causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 20/39, que foram a causa eficiente de sua morte. [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor de Justiça signatário, oferece a presente DENÚNCIA contra CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANÇA SILVA como incursos nas penas do art. 121, § 2°, I, III e IV e § 6° c/c art. 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; e contra CLÉBER DE SOUZA FERREIRA, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, I, III e IV e § 6° c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como nas penas do art. 2° da Lei Federal n°12.850/2013, com as implicações da Lei n28.072/90 [...].
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, promotora de Justiça - ID 208261349)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A comprovação da
materialidade
delitiva é evidenciada pelos seguintes documentos: a) Boletim de Ocorrência nº 2016.29995 (ID 54149407 - págs. 38/39); b) Boletim de Ocorrência - PM (ID 54149407 - págs. 44/45); c) Laudo Pericial de Necropsia (ID 54149407 - págs. 57/61); d) Certidão de Óbito (ID 54149407 - pág. 88); e) Auto de Apreensão (ID 54149407 - págs. 155/164); f) Laudo Pericial de Confronto Balístico (ID 54149407 - págs. 169/188); g) Laudo Pericial de Local de Crime (ID 54149407 - págs. 200/219); h) Laudo Pericial de Caracterização de Projétil de Arma de Fogo (ID 54149412 - págs. 27/32); i) Relatório de Investigação Policial (ID 54149412 - págs. 47/69); j) Laudo Pericial de Exame em Dispositivo de Telefonia Móvel (ID 51997090 - págs. 36/40); l) Laudo Pericial de Necropsia (documento anexado); m) Relatório Técnico de ERB nº 045/2019-NI-DHPP, datado de 11/04/2019 (ID 54149412 - págs. 72/76); n) Laudo Pericial de Confronto Balístico (ID 54149412 - págs. 101/122); o) Laudo Pericial de Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo e Munições (ID 54149417 - págs. 8/21). [...]

Da presença de indícios de autoria em relação ao acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANÇA SILVA.

Com relação aos indícios de autoria ou participação, antes da individualização das condutas dos réus convém destacar que, contemporaneamente à prática dos crimes em questão, estava em curso uma operação da polícia civil deste município para apurar os crimes de homicídio, praticados com características de execução, cometidos, em tese, por grupo de extermínio.

A referida operação foi batizada de “mercenários”, sendo que, ao longo dos trabalhos de investigação, mediante autorização judicial, procedeu-se à quebra de sigilo e interceptação telefônicas, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Em relação aos mandados de busca, logrou-se apreender, dentre outros objetos, diversas armas de fogo, munições e celulares, conforme se constata do auto de apreensão anexado aos autos.

É pertinente destacar que as mencionadas diligências foram imprescindíveis para melhor delinear a alegada participação dos réus, revestindo-se de relevante valor probatório, inclusive, como ponto de partida para o raciocínio que, nesta quadra processual, permite concluir pela existência de indícios suficientes de autoria em relação aos denunciados
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANÇA SILVA.

No decorrer da fase extrajudicial da investigação, embora não tenham sido localizadas testemunhas oculares, a autoridade policial diligenciou ao ouvir a irmã e uma vizinha da vítima, cujos depoimentos foram assim registrados:

Luana Aparecida Correa da Costa, irmã da vítima, relatou à Autoridade Policial (id 54149407 - Pág. 54/55): [...]

Kelly Amanda de Melo Oliveira Máximo, vizinha da vítima, declarou (id 54149407 - Pág. 91/92):
[...]

Os depoimentos acima, embora não forneçam linhas investigativas diretas sobre a autoria do delito, revelam que a vítima tinha um histórico de práticas delitivas e que a caminhonete branca possivelmente usada no crime pode ser um ponto-chave na investigação. A dinâmica do crime, conforme observada pela autoridade policial, sugere uma conexão com crimes cometidos por grupos de extermínio, investigados na ‘Operação Mercenários’.

A análise da cena do crime, especificamente através do Exame Pericial de Local de Crime (ID 54149407 - Pág. 201/211), evidenciou vestígios de munições e fragmentos de projéteis de arma de fogo, que foram enviados para exame balístico. Este exame demonstrou que pelo menos duas armas de fogo foram usadas na execução dos homicídios. Notavelmente, uma pistola Glock, modelo G17, calibre 9mm LUGER, número de série AZV500, apreendida na Operação Mercenários e associada a Claudiomar Garcia de Carvalho (ALVO 08), mostrou resultado positivo para um dos estojos encontrados no local do crime.

Assim sendo, em análise própria deste momento processual, esta constatação permite reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria ou participação no que diz respeito ao denunciado Claudiomar, em relação aos crimes descritos na denúncia.

Perante a autoridade policial, indagado acerca dos crimes, o réu Claudiomar fez uso do seu direito de permanecer em silêncio e, em juízo, negou a autoria dos delitos, sem fornecer quaisquer elementos que corroborem suas alegações.

Portanto, considerando que nesta fase prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, deve ser submetida ao Tribunal do Júri a análise meritória sobre a autoria ou participação do denunciado Claudiomar nos crimes descritos nos autos, bastando, para a pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, o que se verifica,
in casu
, por meio resultado positivo dos laudos de confronto balístico entre os projéteis e estojos recolhidos na cena do crime e corpo da vítima com a arma apreendida com Claudiomar (‘Alvo 8’).

Além disso, a participação de Herbert de França Silva e Marcos Augusto Ferreira Queiroz, identificados por meio de análises técnicas nas proximidades do local dos fatos, sugere fortemente seu envolvimento no crime, especialmente considerando suas funções dentro do grupo de extermínio. Ainda mais, o Relatório de Investigação (id 54149412 - Pág. 47/69) revelou comunicação frequente entre os envolvidos, reforçando a hipótese de um crime planejado e executado em conjunto.

É conveniente mencionar que a defesa não impugnou os aspectos técnicos do relatório ERBs, motivo pelo qual, nesta fase de cognição não exauriente, não há motivos para negar prestígio às informações nele constantes. Da mesma forma, não há controvérsia estabelecida em relação à titularidade do numeral apontado.

Com efeito, a análise dos elementos coletados durante a investigação do caso envolvendo Claudiomar Garcia de Carvalho, Herbert de França Silva e Marcos Augusto Ferreira Queiroz e aqueles colhidos no decorrer da instrução processual revelam a presença de indícios suficientes de autoria que justificam a pronúncia dos acusados, fundamentando a necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri.

Relação do Crime com Grupos de Extermínio e Contexto
: A dinâmica do crime, conforme observada pela autoridade policial e indicada pelo Exame Pericial de Local de Crime (ID 54149407 - Pág. 201/211), sugere uma execução alinhada com as características típicas de atuação de grupos de extermínio. Este cenário é reforçado pelo perfil da vítima, Denison Sebastião Costa Couto, que, sendo usuário de drogas e ex-presidiário recentemente liberado, encaixa-se no perfil típico de alvos de tais grupos.

Análise de Confronto Balístico e Evidências Técnicas
: O laudo balístico (id 54149407 - Pág. 168/188) apresentou resultado positivo para a pistola Glock, modelo G17, calibre 9mm LUGER, número de série AZV500, em posse de Claudiomar Garcia de Carvalho, associando-a aos estojos encontrados no local do crime. Além disso, os dados de telecomunicações, especificamente o Relatório Técnico de ERB n° 045/2019-NI-DHPP-11/04/2019, mostraram que os celulares dos réus Marcos Augusto e Herbert estavam próximos ao local do crime, sugerindo premeditação e coordenação.

Depoimentos e Contradições
: Os depoimentos de testemunhas, como Luana Aparecida Correa da Costa e Kelly Amanda de Melo Oliveira Maximo, embora não ofereçam uma linha direta de investigação sobre a autoria, fornecem um contexto valioso sobre as circunstâncias do crime e o perfil da vítima. Além disso, as contradições e inconsistências nas declarações dos acusados, quando comparadas com as evidências técnicas e testemunhais, fortalecem os indícios de seu envolvimento.

Probabilidade e Contexto do Crime
: A combinação de elementos técnicos, depoimentos e o contexto em que o crime ocorreu estabelecem uma probabilidade significativa de envolvimento dos acusados. A natureza do crime, as características da vítima e as atividades dos réus contribuem para a formação de um quadro indiciário robusto.

Em resumo, os elementos probatórios obtidos durante a investigação, incluindo análises técnicas, depoimentos e o contexto geral do crime, formam um conjunto de indícios suficientes que apontam para o envolvimento dos réus nos homicídios investigados. Esta constelação de indícios, alinhada aos princípios jurídicos fundamentais, exige que o caso seja apreciado pelo Tribunal do Júri, onde todas as nuances e argumentações possam ser integralmente examinadas e julgadas.

Portanto, tendo o fato imputado aos acusados coerência nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do
judicium accusationis
, deve-se aplicar ao caso o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DAS QUALIFICADORAS

Superada a questão acima, as qualificadoras do homicídio, tais como o motivo torpe, o emprego de meio que gerou perigo comum e o recurso que dificultou a defesa da vítima, juntamente com a causa de aumento de pena por envolvimento de grupo de extermínio, são aspectos que devem ser submetidos ao crivo dos jurados, em conformidade com os mandamentos constitucionais e legais.

Ainda, no que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que os acusados tenham agido por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a impunidade de outro crime. [...]

A existência da qualificadora de
motivo torpe
não pode ser descartada, tendo em vista que os elementos presentes nos autos indicam que os réus cometeram os crimes com a intenção de eliminar pessoas supostamente envolvidas em atividades criminosas. O motivo torpe é evidenciado pelo objetivo dos crimes, que era realizar uma 'limpeza social', eliminando vidas de indivíduos com histórico criminal, como Denison Sebastião Costa Couto. Este, além de ser usuário de drogas, tinha antecedentes criminais e havia sido liberado do sistema prisional seis dias antes do crime, estando sob monitoramento por tornozeleira eletrônica, conforme relatado por testemunhas nas fases policial e judicial. Este fato, por ser plausível, não deve ser excluído da análise do júri.

Além disso, a maneira como os acusados e seus colaboradores agiram configurou
perigo comum
, já que os disparos contra Denison poderiam atingir outras pessoas, incluindo a mãe da vítima que estava na casa. Isso pode ser observado no conjunto fotográfico do Laudo Pericial do Local do Crime, que mostra a quantidade de tiros disparados contra a vítima, atingindo também o interior de sua residência.

Quanto à qualificadora do uso de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ela decorre da dinâmica dos eventos, onde o planejamento e a execução do crime garantiram que a vítima fosse surpreendida, sem chance de reação, enquanto era atingida por tiros de múltiplas armas de fogo. Esta qualificadora também deve ser avaliada pelo júri, conforme determina a constituição.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentir, impõe-se a pronúncia dos acusados
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANÇA SILVA
, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Várzea Grande/MT, como incursos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, c/c art. 29, ambos do Código Penal.[...]

I -
PRONUNCIO
os réus
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, [...], MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANÇA SILVA,
como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, c/c art. 29, ambos do Código Penal; e
II. IMPRONUNCIO
o acusado
CLEBER DE SOUZA FERREIRA
, das imputações que lhes foram feitas na exordial [...].”
(
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, juiz de Direito – ID 20825006)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.83879-01 (
ID 208261349 - fls. 69/72
), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 208261349 - fls. 74/75), fotografias (ID 208261349 - fls. 76/87), Laudo Pericial nº 2.3.2016.22923-01 (ID 208261349 - fls. 178/197), Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.06.2016.00117641 (ID 208261349 - fls. 212/228) e Laudo Pericial nº 2.3.2016.22059-01 (ID 208257900 - fls. 255/261), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Luana Aparecida Correa da Costa, irmã da vítima (ID 208261349 - fls. 63/64), Kelly Amanda de Melo Oliveira Maximo, vizinha da vítima (ID 208261349 - fls. 100/101),
HELBERT DE FRANÇA SILVA, recorrente
(ID 208261349 - fls. 107/108), Uelinton Lopes Rodrigues, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 109/111), Claudemir Maia Monteiro, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 112/11), Vagner Dias Chagas, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 116/118), Jonathan Teodoro de Carvalho, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 119/121), Fernando Marques Boabaid, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 122/124), Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 125/128), Diego Santos da Silva, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 129/131), Jefferson Fátimo da Silva, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 132/135), José Francisco Carvalho Pereira, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 136/139), José Edimilson Pires dos Santos, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 141/143), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, recorrente (ID 208261349 - fls. 144/147), Deivison Soares de Amarante, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 149/150), Francisnilson Deivison Carmo Tavares, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 151/153), Edervaldo Freire, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 154/156), Roni José Batista, coinvestigado (ID 208261349 - fls. 159/160), e
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, recorrente
(ID 208261349 - fls. 161/163).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Kelly Amanda de Melo Oliveira Máximo, vizinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 208257985), José Ermano dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 208257985), Luana Aparecida Corrêa da Costa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 208257985), Cleber de Souza Ferreira, codenunciado (Relatório de Mídias - ID
208257985),
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, recorrente
(Relatório de Mídias - ID 208257985), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, recorrente (Relatório de Mídias - ID 208257985), (Relatório de Mídias - ID 208257985),
HELBERT DE FRANÇA SILVA, recorrente
(Relatório de Mídias - ID 208257985).

Verificam-se que a vítima [D
enison Sebastião Costa Couto] estava em frente à sua residência, localizada à Rua Mariano Campos Maia, nº 12, Bairro Construmat, em Várzea Grande/MT, no dia 27.1.2016, por volta das 1h, oportunidade em foi atingida por 15 (quinze) disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça, tórax e abdômen, que foram a causa de sua morte por
“traumatismo crânio-encefálico e choque hipovolêmico”
, conforme depoimentos da Luana Aparecida Correa da Costa [irmã da vítima] e Kelly Amanda de Melo Oliveira Maximo [vizinha da vítima], nas fases policial e judicial
(208261349;
Relatório de Mídias - ID 208257985
), e
Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.83879-01 (
ID 208261349 - fls. 69/72
).

Consta do Relatório nº 107/2019, subscrito pelo delegado de Polícia [Marcel Gomes de
Oliveira],

que o recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition;

uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (ID 208257901 - fls. 625/640).

O perito Oficial Criminal Pierre Biancardini Junior conclui que:
“O estojo EQ1 procede de cartucho de munição que foi percutido e deflagrado pela arma AFQ1 (Pistola da marca GLOCK, modelo G 17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, que estava acondicionada em envelope íntegro e lacrado de identificador 0006092, contendo os dizeres ‘ALVO 08’). Vide Anexos Fotográficos de n° 05 a 07. Os estojos EQ2,
EQ3, EQ4, EQ5, EQ6, EQ7 e EQ8 procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados por uma mesma arma de fogo, distinta da arma AFQ1 e distinta de todas as demais armas enviadas via oficio 1391/2016”
(Laudo Pericial nº 2.3.2016.22923-01 - fls. 177/197).

O investigador de Polícia [José Ermano dos Santos], lotado no Núcleo de Inteligência da

DHPP, responsável pela confecção do
Relatório Técnico de ERB nº 045/2019-NI-DHPP-11/04/2019
, no qual concluiu que o
“Interlocutor de MARCOS AUGUSTO FERREIRA, usuário do terminal (65)92935920 (HELBERT FRANCA SILVA) estava numa região adjacente ao locado do fato às 01:59h da madrugada dia 27/01/2016
” e
“em outro momento HELBERT FRANÇA SILVA (6592935920) e seu Interlocutor (65)92588927estão muito próximos ao local do fato às 01:16h da madrugada”
(ID 208257900 – fls. 301/305), cujas informações foram confirmadas, em Juízo (
Relatório de Mídias - ID 208257985
).

As declarações de
Luana Aparecida Correa da Costa e Kelly Amanda de Melo Oliveira Maximo [irmã e vizinha da vítima], nas fases policial e judicial
, José Ermano dos Santos [investigador de Polícia], na audiência de instrução, a apreensão da pistola marcas Glock, modelo G17, calibre 9mm LUGER, número de série AZV500
,
na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, somadas ao conteúdo do
Relatório Técnico de ERB nº 045/2019-NI-DHPP-11/04/2019
, permitem concluir que os recorrentes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANCA SILVA teriam envolvimento no homicídio da vítima D
enison Sebastião Costa Couto
.

Frise-se que, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

O i. Prof.º Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022).

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse contexto, o julgamento do ato atribuído aos recorrentes [
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANCA SILVA]
deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto às qualificadoras, vejamos.

A motivação do homicídio seria torpe, pois os recorrentes e demais agentes não identificados nesta ação penal intencionavam realizar uma
“faxina social”
ao executar vítimas que possuíam registros criminais, em atividade típica de “
grupo de extermínio”.
Sérgio Xavier de Souza
seria traficante de drogas na região do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT.

Guilherme de Souza Nucci ensina que:

“A atividade típica de grupo de extermínio sempre foi considerada pela nossa jurisprudência amplamente majoritária um crime cometido por motivo torpe. O sujeito que se intitula justiceiro atua por conta própria eliminando vidas humanas certamente age com desmedida indignidade. Eventualmente, costuma-se sustentar, é possível que o agente mate outra pessoa, em atividade típica de grupo de extermínio, para preservar um bairro de ignóbil traficante de drogas. Ora, se assim for, sua motivação faz nascer o relevante valor social, que privilegia o homicídio, aplicando-se a regra do 1º do art. 121, e não a figura básica do caput.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 654)

O homicídio teria sido praticado em frente à residência da vítima
[Rua Mariano Campos Maia, nº 12, Bairro Construmat, em Várzea Grande/MT
], local onde havia, além da vítima [D
enison Sebastião Costa Couto]
, a sua mãe [Ana Conceição Correa da Costa] dentro da casa, tendo sido
“efetuados cerca de 20 (vinte) tiros que atingiram inclusive o interior da casa da vítima
”, consoante narrativas de Luana Aparecida Correa da Costa, na Delegacia de Polícia e audiência de instrução (208261349; Relatório de Mídias - ID 208257985) e Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.06.2016.00117641, do qual infere-se que
“na porta frontal (acesso à sala) havia três (3) marcas de impactos de projéteis de arma de fogo e sete (7) perfurações, ocasionadas por projéteis de arma de fogo”
,
“o fogão (cor branca), existente na parte posterior do cômodo anterior esquerda (sala), encontrava-se danificado: a lâmina vítrea da parte frontal encontrava-se totalmente quebrado, consequência de impacto de projétil de arma de fogo”, “na parte externa da casa, sobre o solo próximo à parede anterior, foram encontrados nove (9) cápsulas de pistola calibre .9 mm”, “na parte superior da parede posterior do cômodo anterior esquerdo (sala), havia duas (2) perfurações de projéteis de arma de fogo” e “foram encontrados três (3) projéteis de arma de fogo sobre o piso do cômodo anterior esquerdo (sala)”
(ID 208261349 - fls. 212/228).

Os disparos de arma contra residência onde haviam outras pessoas pode

configurar a qualificadora do perigo comum (TJDFT,
Acórdão nº 481044
/20070910145845RSE - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira - 21.2.2011).

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, D
enison Sebastião Costa Couto
foi atingido por 15 (quinze) disparos de arma de fogo nas regiões da
cabeça, tórax e abdômen
(Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.83879-01 (ID 208261349 - fls. 69/72) quando chegava em sua residência, por volta de 1h, de inopino e sem chance de defesa (Relatório de Mídias - ID 208257985), cuja dinâmica induz que a vítima pode ter sido surpreendida.

Ressalte-se que
“o fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa (RT 783/673)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 933).

A propósito, esse e. Tribunal assim decidiu:

“A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.”
(TJMT, RSE N.U 0010452-66.2012.8.11.0002 - Terceira Câmara Criminal - 14.9.2018)

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Sobre a comunicabilidade das qualificadoras objetivas, os recorrentes estariam envolvidos em outros homicídios e tentativas de homicídio praticados pelo grupo criminoso, que atuou entre os anos de 2014 e 2016, em Várzea Grande, apurados no bojo da "Operação Mercenários", que originaram ações autônomas (
ID 208261349
), os quais eram cometidos de forma semelhante [executores se aproximavam das vítimas em veículos, em locais públicos ou em frete à residências, e efetuavam diversos disparos de arma de fogo], a evidenciar conhecimento do modo de execução do crime.

As qualificadoras do perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima relacionam-se
“ao modo de execução do crime, e, por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva, comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento”
(TJMG, RESE nº 1.0056.06.132284-0/004 - Relator: Des. Furtado de Mendonça - 11.9.2015).

Consequentemente,

as qualificadoras [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] devem ser submetidas aos jurados.

No que tange à causa de aumento [grupo de extermínio], consta da denúncia que os recorrentes
“CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, [...], MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, HELBERT DE FRANÇA SILVA e demais comparsas não identificados concorreram, em atividade típica de grupo de extermínio, para a execução da vítima DENISON SEBASTIÃO COSTA COUTO - que era conhecido pela organização criminosa como pessoa envolvida na prática de delitos - a pretexto de promoção de "faxina" na sociedade, ainda que ao preço de que terceiros "inocentes" fossem potencialmente atingidos por suas condutas criminosas, com aplicação de regras próprias e cruéis, à margem do Estado de Direito e à justiça, o que revela o caráter torpe de suas condutas [...]
Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor de Justiça signatário, oferece a presente DENÚNCIA contra CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e HELBERT DE FRANÇA SILVA como incursos nas penas do art. 121, § 2°, I, III e IV e § 6° c/c art. 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90
”
(ID 208261349).

Os recorrentes foram pronunciados por homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] atribuídos à organização criminosa que seria responsável por diversos crimes em Várzea Grande/MT [aproximadamente 20 (vinte) homicídios consumados e 3 (três) tentados, que originaram 18 (dezoito) ações penais - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 523346, 453693, 459133, 456466 e 459126]
.

Nos termos do artigo 41 do CPP, a denúncia deve conter
“a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias e a classificação dos crimes, a ensejar o efetivo exercício da ampla defesa.

A decisão de pronúncia corresponde aos fatos narrados na exordial, assim como à capitulação jurídica atribuída pelo órgão do Ministério Público, de modo que não se identifica ofensa ao princípio da correlação.

Em seu turno, percebe-se que os assassinatos seriam cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”,
bataclavas (
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário] ou
“queima de arquivo”.

Colhe-se lição do i. Prof. Rogério Sanches Cunha:

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10ª Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

O motivo do delito consiste no sentimento de justiça privada dos membros da organização criminosa caracterizadora de vingança, porquanto tinham a intenção de promover verdadeira “faxina social”, executando pessoas com registros criminais, de modo que a torpeza não se confunde com o fato de as infrações terem sido praticadas em atividade de grupo de extermínio.

Portanto, não se verifica violação ao princípio do
non bis in idem.

Ressalte-se que o
“afastamento [...] de causa de aumento da pena, só deve ser levado a cabo quando manifestamente improcedente ou completamente descabida sua imputação”
(TJMT, RSE nº 121692/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 4.11.2016).

Assim sendo, a causa de aumento [grupo de extermínio] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

“
WAV, forma curta de WAVEform audio format, é um formato-padrão de arquivo de áudio da Microsoft e IBM para armazenamento de áudio em PCs. É uma variação do método de formatação de fluxo de bits RIFF para armazenar dados em blocos e também parecido com os formatos IFF e o AIFF usados em computadores Macintosh”
(disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/WAV).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024